Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno na Apelação Cível Processo n. 0733673-34.2024.8.07.0000 Agravante(s) Lindalva Matos Queiroz Montoril Agravado(s) João Ricardo Santos Cavalcante Relator(a) Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Relator(a) Eventual Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O agravado João Ricardo Santos Cavalcante, em petição de Id 64722505, informa terem sido apresentadas declarações no inventário judicial, que tramita sob o número 0707515- 81.2021.8.07.0020. Aventa a possibilidade de que haja breve prolação de sentença e recebimento da “quantia integral da venda do apartamento” pela agravante. Destaca situação de “urgência” e requer a redistribuição do presente feito a outro Desembargador, haja vista o relator natural, Des. Rômulo Mendes, estar afastado por motivo de férias. Pede “seja apreciado o pedido do agravado, em razão da verossimilhança e da probabilidade do perigo da demora (o não pagamento do débito), em razão de que o imóvel foi vendido, e o juízo a quo procederá a liberação do valor remanescente a parte agravante”. Por essa razão vieram os autos conclusos a esta Relatoria eventual. O art. 82, II, do Regimento Interno deste Tribunal prevê a possibilidade de redistribuição de processo no caso de afastamento do Relator por prazo superior a 30 (trinta) dias. Já o § 1o do referido artigo dispõe que a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento. Concretamente, a medida de urgência vindicada na inicial do presente agravo de instrumento foi analisada por esta Relatoria, na condição de substituta legal, em decisão de Id 63615576, uma vez que verificado o afastamento do relator natural, o e. Desembargador Rômulo Mendes. Não se opôs o agravado, ora peticionante, por meio de recurso próprio - agravo interno - à decisão proferida em sede liminar. Antes, regularmente intimado, limitou-se a apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 64553422), quando postulou, em julgamento do mérito do recurso, a revogação dos “efeitos suspensivos concedido a agravante, para que, mantenha a penhora no rosto dos autos n.o 0707515- 81.2021.8.07.0020”. Quanto ao pedido formulado em contrarrazões, é sabido que a “contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido” (Acórdão 1889985, 07085453420238070004, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024). As contrarrazões ao agravo de instrumento não se revelam, portanto, como via adequada à formulação de pedidos, o que impossibilita a apreciação do requerimento ali deduzido pelo agravado, conforme requereu ele na petição de Id 64722497. Ademais, a situação de urgência alegada existente pelo peticionário, a qual decorreria de provável liberação de valores em favor da agravante nos autos n. 0707515- 81.2021.8.07.0020, deve primeiro ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Logo, também em respeito ao postulado do duplo grau de jurisdição, não pode esta segunda instância examinar de forma originária a mencionada questão. Enfim, consideradas as atribuições desta Relatoria eventual, como substituta legal do relator natural (art. 82, § 2o, do RITJDFT), exaurida está sua jurisdição porque devidamente examinadas em decisão liminar as medidas urgentes vindicadas em razões do agravo de instrumento (Id 63615576). Nada há a prover, portanto, quanto ao pedido formulado na petição de Id 64722505. Nos termos das leis que regulam o sistema normativo processual civil, o feito deve aguardar a análise e julgamento por seu juízo natural. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos ao relator originário. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora